Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. ANÁLISE POSSÍVEL NA INSTÂNCIA RECURSAL. ARTIGO 1.013, § 1o, DO CPC. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de intermediação para obtenção de financiamento de veículo firmado entre as partes.
2. Tendo em vista a devolutividade ampla do recurso de apelação, conforme se extrai do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, não há óbice para que se analise na instância recursal matéria não decidida na sentença, mas objeto de debate na instância de origem.
3. As partes firmaram contrato de intermediação para obtenção de financiamento de veículo, pelo qual foi cobrado do autor valor a título de Tarifa de Cadastro. O serviço, contudo, não foi prestado, ou ao menos não há prova nesse sentido, pois a empresa foi citada por edital e a Curadoria de Ausentes contestou por negativa geral.
4. Considerando a não prestação do serviço pela parte ré, o autor deve ser ressarcido da quantia paga pelo cadastro para tentativa de aprovação do financiamento.
5. A restituição deve ocorrer na forma simples, pois não foi evidenciada má-fé por parte da empresa, apenas o inadimplemento contratual.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.